Tribunal: TJSP
Processo: 1000729-22.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Autor diagnosticado com deformidade congênita dos pés, com indicação de cirurgia ortopédica. Ausência de demonstração da prescrição médica e da recusa da ré. Controvérsia relativa a dissenso acerca de interpretação contratual. Hipótese de mero aborrecimento. Sentença mantida. Recurso improvido.